Tribunal: TJMT
Processo: 1014329-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014329-47.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA - CPF: 939.049.161-49 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA - CPF: 939.049.161-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão embargado. Prequestionamento. Improcedência. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, fundamentando-se na responsabilização pela fraude decorrente do vazamento de dados.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto ao fundamento para a condenação; e (ii) a possibilidade de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. No caso, o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a razão para a condenação da embargante pelos danos materiais sofridos pela autora, em decorrência do vazamento de dados e do consequente prejuízo financeiro, não havendo omissão ou necessidade de complementação.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão do julgamento, não sendo a via dos embargos apropriada para rediscutir o mérito ou modificar o entendimento adotado pelo colegiado.

6. O prequestionamento, por si só, não justifica a oposição de embargos de declaração quando inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, devendo o recurso demonstrar qual ponto relevante teria deixado de ser enfrentado, o que não se verifica no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC."

"Para fins de prequestionamento, é indispensável demonstrar omissão no enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SABEMI SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que julgou os recursos de Apelação Cível n. 1014329-47.2019.8.11.0003 interpostos pela embargante, bem como, pelo BANCO BRADESCO S.A., e por VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1014329-47.2019.8.11.0003), ajuizada por Viviane contra os demais apelantes. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora para, dentre outras coisas, condenar a SABEMI ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60.000,00, com juros a partir do evento danoso, e correção monetária a partir do prejuízo (cf. Id. n. 251352199).

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60.000,00, sem observar
que “o referido valor é fruto do contrato anulado, não sendo utilizado recurso próprio do embargado no referido pagamento, conforme pode-se observar no próprio relato na inicial, tendo a autora formalizado o contrato com o Bradesco no valor de R$ 95.536,10 e transferido a quantia de R$ 60.536,10 para o fraudador
”.

Alegando que a condenação merece ser afastada,

pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado, e prequestionada a matéria (cf. Id. no 252771156).

Nas contrarrazões, as embargadas refutam as razões recursais e pugnam pela rejeição dos declaratórios (cf. Ids. no 254113196 e 255120667).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal, bastando rápida leitura dos declaratórios para se notar que a alegação de omissão serve apenas, e tão somente, como pretexto retórico para que a Seguradora/embargante manifeste o seu descontentamento e discordância com o que restou decidido no caso dos autos, tendo sido assentado, fundamentadamente, a conclusão de que, “
a Sabemi também deve ser condenada ao pagamento pelos danos materiais sofridos pela autora, que, por consequência do vazamento de dados, foi vítima de fraude, e efetuou depósito em favor de terceira pessoa. Sobre o valor da indenização devem incidir juros a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)
”, afinal, tendo sido ou não fruto de empréstimo Bancário, o valor foi transferido a terceiro fraudador por culpa da embargante.

Com efeito, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, nem a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025